Tribunal: TJMT
Processo: 0007440-33.2017.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0007440-33.2017.8.11.0046
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO (S): IRONES GIUSSANI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 1225514955):
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ENCERROU, DE FORMA CONJUNTA, O PROCESSO DA EXECUÇÃO E O DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A EXECUÇÃO – NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO, OBSERVADO O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC.
A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações. Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019)”. (N.U 1000512-65.2019.8.11.0018, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 23/03/2022).
A parte recorrente alega que: (a) os honorários advocatícios foram fixados de forma exacerbada devendo ser minorado o valor da condenação; e (b) não é cabível a condenação do banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios diante da aplicação no presente caso do princípio da causalidade.
Recurso tempestivo (id. 125165654).
Contrarrazões no id. 127294686.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos - Distinção.
Inicialmente, saliente-se que apesar de haver recurso especial (REsp 1.520.710/SC – Tema 587) julgado perante a sistemática de recursos repetitivos em relação à possibilidade ou não de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a sua compensação, verifica-se, que não se aplica o referido tema ao caso, pois, nestes autos, não se trata de execução contra a Fazenda Pública para se discutir sobre a possibilidade ou não de cumulação da verba honorária.
Ademais, a parte recorrente alega no seu excepcional que foi exacerbado o valor fixado a título de horários advocatícios e que deve ser aplicado o princípio da causalidade no presente caso.
Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione diretamente às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, em relação à aplicação do princípio da causalidade no presente caso e impossibilidade de fixação de honorários de forma exacerbada, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça